Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

1. Não havendo nas razões recursais do agravo de instrumento qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica, de modo a ensejar o não conhecimento do recurso.

2. Agravo interno conhecido e não provido.